Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-02.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005029-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BENEDITO APARECIDO MEDEIROS - CPF: 173.921.361-00 (AGRAVADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

2 -

O valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005029-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
BENEDITO APARECIDO MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar de imissão provisória na posse n. 1018553-91.2020.8.11.0003, proposta em desfavor do Recorrido, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse das áreas descritas na inicial.

O Município de Rondonópolis informa que, o expropriado é legitimo proprietário de duas áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “ área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara nº 8, situadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula nº 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis de Rondonópolis, declaradas de utilidade pública, por meio do Decreto Municipal n.º 9.446, de 31-3-2020, para fins de desapropriação visando ao prolongamento das Rua Gerônima Maçon e Rua Justino de Oliveira.

Afirma que, o expropriante tentou realizar a desapropriação por utilidade pública administrativamente, todavia, o expropriado não foi encontrado para ser notificado, obtendo informações de terceiros de que o Agravado está residindo na zona rural.

Aduz que, em relação ao preço, os imóveis foram avaliados em R$ 137.878,44 (cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais quarenta e quatro centavos), sendo R$ 62.019,13 (sessenta e dois mil dezenove reais treze centavos) quanto à “Área A” e R$ 75.859,31 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais trinta e um centavos) em relação à “Área B”.

Assevera que, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Agravante para promover o depósito, na forma prevista no artigo 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3365/41, mediante guia de depósito judicial, o que foi efetuado pelo município Recorrente. Todavia, mesmo após a efetivação do depósito, o Juízo
a quo
indeferiu a imissão provisória na posse das áreas, basicamente, sob a fundamentação de que o Agravante não observou nenhuma das regras do §1º do artigo 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, ao realizar o depósito, de forma abstrata, sem correlacionar a norma à situação posta para apreciação.

Assegura que, o artigo 15 do referido Decreto-Lei n° 3.365, de 21-6-1941, estabelece, para a imissão provisória do expropriante na posse dos imóveis, a exigência de dois requisitos, quais sejam, a urgência e o depósito prévio do valor do bem.

Sustenta que, na hipótese, há urgência na imissão provisória na posse dos imóveis, porque necessária à expansão da malha viária urbana, com o futuro prolongamento de ruas, bem como a ampliação da rede de drenagem pluvial do Sítio Farias, providências que irão beneficiar amplamente a população local.

Diz que, a demora na tramitação da ação retardará tal desenvolvimento da região, podendo inclusive inviabilizá-lo se os recursos destinados para a obra não forem utilizados imediatamente, situação jurídica que força reconhecer que os munícipes suportarão prejuízos caso a imissão somente ocorra ao final.

Pontua que, no tocante ao depósito do valor dos bens, os imóveis foram avaliados por Comissão de Avaliação de Bens Imóveis de acordo com o valor de mercado, pois as avaliações levaram em conta a valorização mercadológica e as ofertas relacionadas aos imóveis vizinhos à área cuja desapropriação se pretende

Com estes argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para reformar a decisão interlocutória recorrida e deferir a imissão provisória na posse das áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara nº 8, localizadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula nº 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis local, até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo r. Juízo, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal e, com isso, viabilizar a imissão provisória do Agravante na posse dos imóveis objeto de litígio, providência imprescindível para a melhoria da mobilidade urbana, já que o prolongamento das ruas servirá de acesso/passagem principalmente do moradores e alunos que frequentam as unidades escolares da região do Residencial Sítio Farias, na cidade de Rondonópolis/MT.

O pedido de efeito ativo foi deferido no id. 85186996.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização da relação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 102391955).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar de imissão provisória na posse n. 1018553-91.2020.8.11.0003, proposta em desfavor do Recorrido, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse das áreas descritas na inicial.

Quanto ao objeto do presente recurso, como visto, pretende o Agravante a concessão da tutela recursal, com vistas a deferir a imissão provisória na posse das áreas de terras localizadas no Município de Rondonópolis/MT, sendo uma com área de 2.021,21m2, caracterizada como “área A”, e a outra de 2.472,63m2, denominada como “área B”, ambas da Chácara nº 8, situadas no Sítio Farias e registradas sob matrícula nº 49.677, no Cartório de Registo de Imóveis local, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Pois bem.

A imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, quando caracterizada pela urgência:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

1. (...).
3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei].

Vê-se, portanto, que, são 2 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.

O Decreto nº. 9.446, de 31-3-2020, do Município de Rondonópolis, nos seus artigos 2º e 5º, deixa expresso que a desapropriação tem natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse. Veja-se:

Art. 2º. A desapropriação objeto do presente decreto tem como objetivo o prolongamento da Rua Gerônimo Maçon, com área de 2.121,51 m2 e da Rua Justino de Oliveira, com área de 2.472,63, para servir de acesso/passagem principalmente dos moradores a alunos que frequentam as unidades escolares da região do Residencial Sítio Farias, visando a melhoria da mobilidade urbana.

Art. 5º. Nos termos do art. 15, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, fica o Município de Rondonópolis autorizado a invocar o caráter de URGÊNCIA em processo judicial de desapropriação para fins de imissão provisória na posse do imóvel de que trata este Decreto.

Nessa quadra, tenho que o requisito urgência ficou devidamente demonstrado.

Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, nos valores de R$ 75.859,31 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e R$ 62.019,13 (sessenta e dois mil e dezenove reais e treze centavos), conforme comprovantes anexados no id. 41891505 dos autos originários.

Nota-se que, os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Agravante, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 15, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.

Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.

O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.

(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, publicado no DJE 10/2/2021).

Ante o exposto,
provejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022